Tribunal: CARF
Processo: 13609.721379/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721379/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
BRÍGIDA DE JESUS SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização com base nos VTN/ha
apontados no SIPT por aptidão agrícola, exige-se que o Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja
acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Na ausência laudo técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por
profissional habilitado, mantém o VTN arbitrado com base no SIPT por
aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011, relativo ao imóvel denominado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721379/2014-00
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721379/2014-00

“Fazenda Vitória ou Prata”, NIRF 2.462.516-7, localizado no Município de Augusto de
Lima/MG.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 167 e seguintes):
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, incidente em
alha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06113/00030/2014 (fls.
08/10). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), aqueles relacionados
às fls. 09.
Foram apresentados os documentos de fls. 11/89.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2011, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de produtos vegetais (150,0 ha) e
de pastagens (4.306,3 ha), entretanto, desconsiderou o VTN declarado de R$
2.040.000,00 (R$ 369,16/ha), arbitrando o valor de R$ 8.289.000,00 (R$ 1.500,00/ha),
apurado com base no menor valor indicado no Sistema de Preço de Terras - SIPT da
Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (matas), conforme informações recebidas da
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados
no município de Augusto de Lima, com conseqüente aumento do VTN tributável,
resultando no imposto suplementar de R$ 28.120,50, conforme demonstrativo de fls. 05
e tela SIPT de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08/09/2014 (fls. 90 e 158), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 101/103), apresentou, em 07/10/2014 (fls. 93), a impugnação de fls.
93/96, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- informa que, além da impugnante, existem outros co-proprietários do imóvel, como
sendo os reais titulares de domínio do imóvel, identificando-os;
- explica que não houve tempo hábil para contratar os serviços de elaboração de laudo
técnico de avaliação patrimonial, não sendo possível apresentá-lo à fiscalização,
entretanto, neste momento, requer a juntada do laudo de avaliação anexo à impugnação,
para que seja realizada revisão da apuração do ITR referente ao ano de 2011, de forma a
considerar o valor do imóvel como sendo de R$ 5.992.265,44, que, considerando uma
área de 5.526,0 ha, teria um VTN/ha de R$ 1.076,72;
- entende que, com base no laudo técnico de avaliação patrimonial em anexo, tem como
puro e cristalino o direito de serem reconhecidos os preços de terra inferidos no citado
trabalho, para fins de apuração do ITR;
- requer seja considerado o VTN tributável do imóvel de R$ 5.992.265,44, que, sendo
aplicada à alíquota de 0,45%, terá o imposto a pagar de R$ 26.965,19, este deduzido do
imposto recolhido na época da apresentação da DITR/2011, de R$ 9.180,00, resultará
em um imposto suplementar de R$ 17.785,19;
- por fim, pede o acolhimento de sua impugnação, considerando a alteração dos valores
de terra nua e ajuste de apuração da diferença de imposto a recolher.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721379/2014-00

tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio
e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre
bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus
condôminos, sem comportar benefício de ordem.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/9/2018 (fl. 179), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 15/10/2018 (fls. 181 e ss), por meio do
qual recorre a este Conselho das mesmas alegações já apresentadas ao julgador de primeira
instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que a recorrente inicia seu recurso relatando que o imóvel
pertenceria a vários coproprietários, citando-os, porém sem tecer nenhuma consideração sobre tal
relato, de forma que, para fins de esclarecimento, reproduzo os fundamentos do julgador de piso
nesse sentido:
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto, conforme se verifica na
DITR/2010, de fls. 272/278.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
...
Desta forma, tendo em vista que os documentos constantes nos autos não comprovam
que o impugnante não seja o sujeito passivo do ITR, na data do fato gerador do ITR,
não há como afastá-lo da sujeição passiva da obrigação tributária correspondente,
tampouco intimar os demais proprietários, por não haver necessidade, conforme
esclarecido anteriormente.
Posto isso, a lide gira em torno do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela
fiscalização.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721379/2014-00

Conforme consta da Notificação de Lançamento referente à DITR/2011 (fls. 5), a
contribuinte, a partir dos valores por ela declarados, apurou como Valor da Terra Nua (VTN) o
valor de R$ 2.040.000,00, sendo que a fiscalização, considerando tal valor subavaliado, intimou
a recorrente a comprová-lo por meio de Laudo de Avaliação; diante da inércia da contribuinte
em fazer tal comprovação, as fiscalização arbitrou o VTN com base nos valores constantes do
Sistema de Preços de Terra (SIPT), instituído pela Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados
pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2011, em
R$1.500,00/ha, perfazendo um total de R$ 8.289.000,00 conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel declarada ...............5.526,0ha
VTN/ha = R$1.500,00
VTN do Imóvel = VTN/ha X àrea do Imóvel.
VTN do Imóvel = 1.500,00 X 5.526,0 = R$8.289.000,00
A tela do SIPT está à fl. 7, onde se nota que foi utilizado o menor valor por
aptidão agrícola (matas – R$ 1.500,00).
Em sede de impugnação a contribuinte juntou o laudo de avaliação e pleiteou seu
acatamento. De acordo com o laudo o VTN seria de 5.992.265,44, de forma que o imposto
suplementar seria de R$ 17.785,19 (26.965,19 – 9.180,00 já pagos. O valor lançado foi de R$
28.120,50, que corresponde a 37.300,50 – 9.180,00 já pagos).
O laudo apresentado foi considerado pelo julgador de piso inábil a comprovar o
valor pretendido. Não tendo a recorrente apresentado no recurso qualquer informação capaz de
alterar o entendimento exposto pelo julgador de piso, por concordar com seus termos adoto-o
como minhas razões para decidir pela manutenção do lançamento, mantendo incólume a decisão
recorrida:
Do Valor da Terra Nua (VTN). Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2011, de R$
2.040.000,00 (R$ 369,16/ha), foi alterado para R$ 8.289.000,00 (R$ 1.500,00/ha),
apurado com base no menor valor indicado no Sistema de Preço de Terras - SIPT da
Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (matas), conforme informações recebidas da
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados
no município de Augusto de Lima, para o exercício de 2011, consoante informação
constante da tela SIPT de fls. 07.
...
Nesta fase, para comprovar o VTN declarado, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico, de fls. 106/113, e Anexos de fls. 114/140, elaborado por Engenheiro
Agrônomo. Contudo, além desse documento não estar assinado pelos profissionais
responsáveis, Sr. Ricardo Ambrósio de Campos - Diretor Técnico - CREA/MG
68.258/D e Sr. Paulo Raele – Engenheiro Agrônomo - CREA/MG 16.026/D (fls. 113), a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de fls. 141, apresentada repetidamente
às fls. 142 e 143, se encontra em nome do Sr. Almir Vianey Cardoso Costa - Técnico
em Agropecuária - CREA/MG 23.995.
Cabe ressaltar que a ausência de ART contraria determinação contida na Lei no 6.496,
de 07/12/1977, bem como na Resolução/CONFEA No 1.025, de 30/10/2009, fato que,
por si só, é suficiente para o não acatamento do laudo. Acrescente-se que a necessidade
de ART anotada junto ao CREA, na elaboração e apresentação de laudo técnico de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721379/2014-00

avaliação para fins de revisão do VTN, além de tratar-se de exigência legal, foi
explicitada a contribuinte no Termo de Intimação Fiscal de fls. 09.
Ocorre que, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2011, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos, além de estar
desacompanhado da necessária ART, não se mostra hábil para a finalidade a que se
propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e
inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2011
(01/01/2011), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR 14.653-
3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido
observado, por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o levantamento de
dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado, coletar dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas,
contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais características
econômicas, físicas e de localização. Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto
possível.
No caso, o autor do trabalho informa que utilizou o “Método Comparativo de Dados de
Mercado”, onde a amostragem teria recebido tratamento por análise de regressão, de
acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT no
14.653-3, em programa específico para Engenharia de Avaliações, e que teria realizado
diversas pesquisas de mercado na região, quando teriam sido pesquisados 20 (vinte)
imóveis ofertados ou transacionados.
Também, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possuiria
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida. Aliás, às fls.
108, é informado que a localização do imóvel em relação à localização e acesso é 100%
(ótimo), bem como a situação do imóvel em relação ao empreendimento está como
totalmente atingido. Além do mais, não se pode supor que um imóvel rural tenha
características particulares desfavoráveis quando ele atinge um grau de utilização de
80,8%, conforme demonstrado às fls. 05 e 162.
Dessa forma, além das observações anteriores, fica prejudicado o acatamento do Laudo
de Avaliação de fls. 106/113, e Anexos de fls. 114/140, como documento hábil para
revisão do VTN arbitrado, diante do fato de estar desacompanhado da necessária ART,
devidamente anotada no CREA/MG, isto porque, é com a ART devidamente anotada no
CREA que se considera concluído e acabado o “Laudo de Avaliação”, pois, por se tratar
de documento eminentemente técnico, somente com a ART apresentada ao órgão de
classe o profissional identificado pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelo
trabalho por ele realizado.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2011, está compatível com a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721379/2014-00

distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Original